Tribunal: TJMT
Processo: 40079-74.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1058832589
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 637369-0 / 2020
Sexta-feira, 28 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
80400793520198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80400793520198110001
Requerente: JHENIFFER MORAES PEREIRA
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: JHENIFFER MORAES PEREIRA
Conta Judicial 700117993557
Valor: R$ 3.646,57 (três mil e seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos)
Autorizado: SOCIEDADE SANTANA CAMPOS ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 33.263.402/0001-38
Data de Emissão: 28/08/2020
Titular Conta SOCIEDADE SANTANA CAMPOS ADVOGADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 33.263.402/0001-38
Banco Agência Conta Tipo Conta
756 - Banco Cooperativo
4256 143340 Conta Corrente
do Brasil S/A - Bancoob
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Assinado pelo Juiz
Mensagem: Assinado pelo Juiz, aguardando Relatório.
1 de 2 28/08/2020 15:47SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1058832589
Assinado Eletronicamente por
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
2 de 2 28/08/2020 15:47